Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. RESERVA DE VAGA PARA O PRÓXIMO CURSO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. A decisão transitada em julgado nos autos do mandado de segurança reconheceu a nulidade do ato que eliminou o agravante na fase de avaliação psicológica, assegurando sua participação nas demais fases do concurso público, reservando-lhe uma vaga. Dessa forma, não é razoável exigir-se da Administração que realize um curso de formação exclusivo para a formação do recorrente.

2. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3. Agravo de instrumento não provido.